Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS CONFLITANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, verifica-se que os depoimentos da vítima e de sua avó, únicas provas realmente judicializadas, não são suficientes para amparar o decreto condenatório em relação ao ora apelado, mormente em face de todas as contradições e incoerências apuradas nas versões apresentadas por ambas, comprometendo-se, assim, a força probatória de suas declarações.
2. Assim, por mais fortes que sejam as evidências contra o acusado, conclui-se que as acusações não se encontram cabalmente comprovadas e, face às particularidades do caso concreto, não possuem idoneidade para fundamentar uma decisão condenatória, de modo que, diante dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.
3. Não sendo caso de condenação pelo crime do artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, igualmente inviável o pleito subsidiário, qual seja, de desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), uma vez que, sabidamente, para caracterização do delito menos grave, não poderia haver violência e, na hipótese, caso comprovado o crime, como a suposta vítima é menor de 14 (quatorze) anos, a violência seria presumida.
4. Recurso desprovido.